Tribunal: TJBA
Processo: 8005688-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005688-12.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JACILENE LIMA DAS VIRGENS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA PRÉVIA POR MEIO DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. CUMPRIMENTO DOS DEVERES REGULATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REGISTROS CREDITÍCIOS PREEXISTENTES. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de registro de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. A parte recorrente sustenta a irregularidade do apontamento realizado pela instituição financeira, sob o argumento de ausência de comunicação prévia acerca do compartilhamento de seus dados creditícios, postulando a exclusão do registro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se merece acolhimento a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça arguida pela instituição financeira; (ii) saber se houve descumprimento do dever de comunicação prévia previsto nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional quanto ao registro de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR); e (iii) saber se eventual irregularidade no apontamento enseja indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça não merece acolhimento, porquanto o benefício foi deferido na origem e a instituição financeira não apresentou elementos concretos e atuais capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência da parte autora. 4. As Resoluções BACEN nº 4.571/2017 e CMN nº 5.037/2022 impõem às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao consumidor que os dados de suas operações serão registrados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem, contudo, estabelecer forma específica para a comunicação. 5. A instituição financeira apresentou aos autos instrumento contratual contendo cláusula expressa e inequívoca acerca do fornecimento dos dados creditícios ao SCR, constando a ciência prévia da consumidora no momento da contratação, o que satisfaz integralmente o dever regulatório de informação. 6. O Sistema de Informações de Crédito possui natureza diversa dos cadastros restritivos de crédito mantidos por entidades privadas, constituindo instrumento de supervisão bancária e política monetária, de registro obrigatório para as instituições integrantes do sistema financeiro nacional. 7. Comprovada a existência da relação jurídica, a utilização dos produtos bancários e a ciência contratual prévia quanto ao compartilhamento dos dados, inexiste qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira, que agiu em estrito cumprimento de obrigação legal e contratual. 8. Ademais, o relatório de empréstimos e financiamentos juntado aos autos demonstra a existência de registros creditícios perante outras instituições financeiras, circunstância que, ainda que houvesse eventual irregularidade formal, afastaria a configuração do dano moral, por aplicação analógica da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A comunicação prévia ao consumidor acerca do registro de operações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) pode ser validamente realizada por meio de cláusula contratual expressa. 2. Comprovada a ciência prévia do consumidor, o registro realizado no SCR em cumprimento de obrigação regulatória não configura ato ilícito. 3. A existência de registros creditícios legítimos preexistentes afasta a configuração de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14 e 43; CPC, arts. 98, § 3º, e 85, § 11; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.444334-4/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 02/12/2025; TJRS, Apelação Cível nº 5010496-06.2025.8.21.0086, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, Primeira Câmara Especial Virtual Cível, j. 06/11/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1199933-88.2024.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2025; STJ, Súmula nº 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005688-12.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Jacilene Lima das Virgens e Apelado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator